Tribunal: STF
Processo: ADI 3517
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.



    1. Cabem embargos de declaração em ação de direta de inconstitucionalidade (Lei n. 9.868/1999, art. 26), desde que voltados à prestação de esclarecimento ou à correção de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.



    2. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma da decisão, tampouco para a rediscussão da matéria. Precedentes.



    3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.